Tribunal: TJMT
Processo: 1041643-64.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041643-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Assédio Sexual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), JONATHAN FRANCA DOS SANTOS - CPF: 006.842.001-39 (PACIENTE), 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BUENO - CPF: 003.635.241-18 (TERCEIRO INTERESSADO), N. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RÉU INIMPUTÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ART. 397, II, DO CPP. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA INCABÍVEL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. VULNERABILIDADE DO PACIENTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação de laudo pericial que atesta a inimputabilidade do réu obriga a interrupção da ação penal ou a absolvição sumária imediata; (ii) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico imposto há mais de dois anos, considerando a condição de vulnerabilidade do paciente e a ausência de fatos novos.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da inimputabilidade (art. 26,
caput
, do CP) não autoriza a absolvição sumária, conforme expressa vedação do art. 397, inciso II, do CPP. A instrução processual é indispensável para verificar a possibilidade de absolvição própria (por negativa de autoria ou atipicidade), que é mais benéfica ao réu do que a absolvição imprópria, a qual impõe medida de segurança (sanção penal).

4. As condições pessoais do paciente — pessoa com deficiência (surdo-mudo), com retardo mental leve e civilmente interditada sob curatela materna — tornam a medida de monitoramento eletrônico desproporcional, especialmente quando demonstrada a boa-fé do acusado em regularizar as falhas técnicas do equipamento e as circunstâncias do caso.

5. Além disso, ressai evidenciada dos autos a ausência de contemporaneidade, uma vez que a medida cautelar foi imposta em 2022, somente se efetivou a instalação do equipamento em 2024, e, por um ano, ele permaneceu desativado; conjuntura em que a decisão que recentemente impôs ao paciente que se submetesse ao monitoramento eletrônico não demonstrou riscos atuais capazes de justificar a restrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida, exclusivamente para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento: “1. A inimputabilidade prevista no art. 26 do Código Penal não enseja a automática absolvição sumária (art. 397, II, do CPP), sendo necessária a instrução processual para assegurar ao réu a possibilidade de absolvição própria, mais favorável que a aplicação de medida de segurança. 2. A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão exige fundamentação idônea e contemporânea, revelando-se desproporcional o monitoramento eletrônico de paciente inimputável e interditado quando ausentes elementos concretos de risco atual à ordem pública”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26 e 215-A; CPP, arts. 282, 319, IX, e 397, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 101.407/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2018; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 06.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041643-64.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTES:

Dr. SÉRGIO HARRY MAGALHÃES

PACIENTE:

JONATHAN FRANCA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora tanto por
determinar e manter, em desfavor do paciente, a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, quanto por
prosseguir com o trâmite do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, a despeito de se tratar de pessoa reconhecidamente inimputável, nos autos da Ação Penal n. 1014394-17.2022.8.11.0042, em que se apura o possível envolvimento de
JONATHAN
com o delito tipificado pelo
art. 215-A do Código Penal
(importunação sexual).

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. impetrante esclarece que o paciente responde à ação penal pela suposta prática do delito supramencionado, fato ocorrido em
18/08/2022
, em ônibus coletivo urbano, tendo como vítima adolescente de 14 (catorze) anos.

No curso do processo, foi instaurado
incidente de insanidade mental
, cujo laudo pericial concluiu pela
inimputabilidade
do paciente, nos termos do art. 26,
caput
, do Código Penal. Ademais, o paciente é pessoa interditada civilmente, surdo-mudo, epiléptico e com severas limitações mentais, conforme sentença de interdição/curatela juntada aos autos originários.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
em vista da
manutenção do trâmite de ação penal comum em rito ordinário
contra réu cuja
inimputabilidade
já foi reconhecida, inclusive em sede de interdição e incidente de insanidade mental, submetendo-se, assim, pessoa com grave deficiência a um processo penal longo e desgastante sem qualquer adequação à sua condição; e da
imposição e manutenção de monitoramento eletrônico
por tornozeleira
sem fundamentação concreta e individualizada
, em afronta ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, que exige motivação específica para restrições dessa natureza.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem para:
a
)
suspender
imediatamente a obrigação de uso de tornozeleira eletrônica pelo paciente, preservadas, se necessário, outras medidas cautelares menos gravosas; e
b
) subsidiariamente, que se determine à autoridade coatora que
reexamine
, em prazo exíguo, a necessidade do monitoramento eletrônico, proferindo nova decisão devidamente fundamentada.

No mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar, com o
afastamento definitivo
do uso de equipamento de monitoramento eletrônico e o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da
condução da ação penal nos moldes de processo comum contra réu inimputável
, determinando à autoridade coatora que
adéque
a resposta jurisdicional à condição de pessoa com deficiência e inimputável do paciente, “
evitando-se a imposição de medidas desnecessariamente gravosas e privilegiando soluções compatíveis com o regime de curatela e tratamento de saúde
”.

Subsidiariamente, se pleiteia que seja ao menos determinado ao d. juízo singular que
reavalie
, de forma expressa e fundamentada, a necessidade de manutenção da ação penal sob o rito ordinário, bem como o rol e a intensidade das medidas cautelares impostas, à luz dos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da pessoa com deficiência.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 330580398 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 331203362), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 332547868.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da
ordem
(ID 338823870).

Posteriormente à conclusão do processo para julgamento, o d. impetrante apresentou
manifestação
por meio da qual se opôs ao parecer ministerial, reiterando os argumentos deduzidos na prefacial do
writ
e requerendo a concessão da ordem (ID 339433388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
18/08/2022
,
JONATHAN FRANCA DOS SANTOS
foi
preso em flagrante delito
à conta da suposta prática do
delito tipificado pelo
art. 215-A do Código Penal
(importunação sexual).

Naquela oportunidade, a d. autoridade judiciária lhe
concedeu a liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de
medidas cautelares diversas
, dentre elas a utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
(APFD n. 1012148-48.2022.8.11.0042). Apenas em
25/09/2024
, todavia, o paciente foi inserido no sistema de monitoramento eletrônico, conforme comunicado ao d. juízo
a quo
por meio do Ofício n. 44214/2024/CMEP/SESP (ID 171793539 – autos n. 1014394-17.2022.8.11.0042).

Cumpre esclarecer que os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1014394-17.2022.8.11.0042, no bojo da qual o i. Ministério Público, em
03/10/2022
, ofertou denúncia tanto em face de
JONATHAN
quanto do corréu
Paulo César Bueno
, com a imputação, a ambos, do cometimento do crime
tipificado pelo
art. 215-A do Código Penal
(importunação sexual).

Colhe-se da denúncia que,
no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 11h30min, em um veículo de transporte coletivo, na linha 303, nesta Capital,
JONATHAN
e
Paulo César
, com a vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
importunaram sexualmente a vítima
Natielly da Silva
, que, à época, contava com 14 (catorze) anos de idade, ao lhe fazerem gestos obscenos e passarem a mão em sua bunda.

Conforme narrado pelo
parquet
, os denunciados estavam no veículo quando
Natielly
, acompanhada de sua amiga
Roberta Martins Couto
, adentrou o ônibus, tendo as duas passado pela catraca e ido para o fundo do coletivo.

Enquanto
Roberta
se sentou no lugar que estava vago,
Natielly
ficou em pé, ao lado da amiga. Atrás dela, se encontrava o paciente, e, um pouco mais à frente,
Paulo César
.

Posteriormente, ao olhar para
JONATHAN
,
Roberta
percebeu que o paciente fazia gestos para elas, com a mão na boca, como se estivesse lambendo, e, ao se levantar para se sentar ao lado de
Paulo César
, ele se aproveitou para passar a mão nas nádegas da vítima
Natielly
.

Ainda de acordo com a denúncia, os dois denunciados, então, se viraram para a vítima e sua amiga e continuaram a fazer gestos obscenos, consistentes em colocar a mão na boca e lamber as costas da mão.

Por fim, a vítima foi até o motorista do transporte coletivo, contou o que estava acontecendo e pediu para que ele não abrisse a porta, para evitar a fuga dos acusados. Quando o ônibus chegou ao Terminal do CPA I, a vítima relatou para o fiscal o que havia acontecido e este chamou a Polícia.

Ao longo do regular trâmite da Ação Penal n. 1014394-17.2022.8.11.0042, a i. defesa de
JONATHAN
apresentou petição requerendo a
suspensão do processo
para que o paciente fosse submetido a perícia judicial para provar sua
inimputabilidade
.

Em
30/05/2023
, se determinou a instauração do corresponde
incidente de insanidade mental
, e, em
09/01/2025
, o d. juízo
homologou
a conclusão do incidente e seu respectivo laudo, o qual “
[...] atestou que o acusado
JONATHAN FRANCA DOS SANTOS
,
ao tempo da ação, em virtude de doença mental, ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que cometeu
” (ID 177786240 – InsanAc n. 1002589-96.2024.8.11.0042). — Grifei.

Lado outro, como exposto, em
25/09/2024
, o paciente foi
incluído
no sistema de monitoramento eletrônico, e, posteriormente, a Secretaria de Segurança Pública comunicou ao juízo, por meio do Of. n. 47167/2024/CMEP/SESP, que o paciente se encontrava sem comunicação há mais de 48h (quarenta e oito horas), sem que ressaíssem frutíferas as tentativas de contato, razão pela qual, em
10/10/2024
,
se desativou seu cadastro
.

Em sequência, a i. defesa apresentou manifestação por meio da qual comunicou que o paciente residia em
zona rural
, onde o sinal de celular seria difícil, e que o equipamento vinha apresentando
problemas técnicos
inimputáveis ao acusado. Em vista disso, bem como do teor do laudo pericial produzido nos autos do InsanAc n. 1002589-96.2024.8.11.0042, a i. defesa requereu ao d. juízo
a quo
tanto a
absolvição sumária

do paciente
quanto a
retirada do equipamento de monitoramento eletrônico
; petitórios que, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaíram
indeferidos
pela d. autoridade judiciária, que também manteve a
audiência de instrução
para o dia
16/04/2026
, às 15h30min, dentre outras determinações.

Nesse cenário, insurge-se o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

1.

Da alegada ilegalidade no prosseguimento do procedimento criminal

Em breve síntese, o d. impetrante argumenta que, uma vez atestada a
inimputabilidade do paciente
por laudo pericial oficial, consubstanciaria
constrangimento ilegal
sua submissão ao rito ordinário de uma ação penal.

Por clareza, registro se tratar de paciente portador de
Retardo Mental Leve
(CID 10 F70), tratando-se ainda de pessoa
surdo-muda
(CID-10 H90), ao que se vê da consulta ao laudo pericial correspondente (ID 176996207 – InsanAc n. 1002589-96.2024.8.11.0042).

Na instância singela, ademais, o d. juízo singular
indeferiu
a pretensão defensiva sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] A defesa, fundamentada no laudo pericial que atestou a inimputabilidade do réu (Art. 26, CP), requer a absolvição imprópria imediata. Contudo,
tal pretensão não pode prosperar nesta fase processual
, conforme já decidido (ID 209359626).

O Art. 397, inciso II, do Código de Processo Penal, que trata das hipóteses de absolvição sumária, ressalva expressamente a inimputabilidade prevista no caput do Art. 26 do Código Penal.

A chamada "absolvição imprópria" tem como consequência a aplicação de uma medida de segurança, que possui natureza de sanção penal. Para que tal medida seja imposta, faz-se necessário que a instrução processual comprove, de forma inquestionável, a materialidade e a autoria delitiva.

Se, ao final da instrução, não restar provado que o réu foi o autor do fato, este será absolvido por negativa de autoria (absolvição própria), o que é mais benéfico, pois não acarreta a aplicação de sanção alguma, nem mesmo a medida de segurança.

Dessa forma,
o laudo pericial atestando a inimputabilidade não impede o prosseguimento da ação penal, sendo imprescindível a fase de instrução para a devida apuração da autoria e materialidade
.

DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO o pedido de absolvição sumária do réu JONATHAN FRANCA DOS SANTOS
, mantendo o curso do feito nos termos do Art. 399 e seguintes do CPP”.

(ID 215061352 – Ação Penal n. 1014394-17.2022.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, a despeito dos esforços defensivos, neste ponto,
razão não assiste ao d. causídico.

Isso porque o instituto da
inimputabilidade
, previsto no art. 26 do Código Penal, é
causa de

exclusão da culpabilidade
,
mas não da tipicidade ou da ilicitude do fato
.

Isso significa que, mesmo sendo inimputável, o agente pode ter praticado um injusto penal (fato típico e ilícito), ao qual o Estado deve dar uma resposta, que, no caso, não é a pena, mas, sim,
a medida de segurança
, que, seja de internação ou tratamento ambulatorial, possui natureza de
sanção penal
. Como tal, sua imposição está condicionada à prova inequívoca de que o inimputável foi, de fato, o autor do crime.

Assim, é precisamente para resguardar o próprio réu que o legislador, no
art. 397, II, do Código de Processo Penal
,
vedou
a absolvição sumária fundada unicamente na inimputabilidade. A
ratio legis
é evitar que se imponha uma medida de segurança a alguém que poderia ser
absolvido
por outras razões mais benéficas, como a negativa de autoria ou a atipicidade da conduta. Essa absolvição, chamada de
própria
, não acarreta qualquer consequência ao réu, ao passo que a absolvição por inimputabilidade, chamada de
imprópria
,
impõe-lhe uma sanção
.

Portanto, a instrução processual é
indispensável
para que o Ministério Público se desincumba de seu ônus de provar a materialidade e a autoria delitivas. Somente após a formação de um juízo de certeza sobre a ocorrência do crime e sua autoria é que o magistrado poderá proferir a sentença absolutória imprópria e aplicar a medida de segurança cabível.

Assim, a decisão que determinou o prosseguimento do feito, com a nomeação de curador e a designação de audiência de instrução,
não configura qualquer constrangimento ilegal
, mas, sim, se revela perfeitamente adequada ao regramento processual.

2.

Da almejada retirada do equipamento de monitoramento eletrônico

Sob outra vertente, pretende o d. impetrante ver
revogada

a medida de monitoramento eletrônico, ao argumento de que se trataria de medida determinada
à míngua de fundamentação concreta e individualizada
, em ofensa ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça.

Neste ponto, estou convencido de que a ordem deve ser concedida.

Isso porque as medidas cautelares diversas da prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, submetem-se a um rigoroso controle de legalidade e devem ser guiadas pelos binômios da
necessidade e adequação
, conforme dispõe o
art. 282 do Código de Processo Penal
. Sua imposição ou manutenção exige
fundamentação concreta e individualizada
, que demonstre a presença atual do
periculum libertatis
.

No caso em tela, relembro se tratar de
medida cautelar imposta em 19/08/2022
, quando da prisão em flagrante do paciente, tendo sido efetivada a instalação do equipamento apenas em
25/09/2024.

Em
10/10/2024
, ao que se colhe do caderno processual, a Secretaria Estadual de Segurança Pública
desativou
o cadastro do paciente, face à ausência de comunicação há mais de 48h (quarenta e oito horas), tendo ressaído infrutíferas as tentativas de contato (Of. n. 47167/2024/CMEP/SESP).

Em sequência, em
25/11/2024
, a i. defesa técnica do paciente comunicou que ele estaria residindo, com sua genitora, em zona rural, com precariedade de sinal de celular, sem que houvesse incorrido em qualquer ato deliberado para dificultar ou obstar o monitoramento.

Após isso,
nenhuma providência foi requerida pelo Ministério Público
, tampouco determinada pelo d. juízo
, até que, em
06/11/2025
, a i. defesa apresentou petição por meio da qual reiterou que o paciente, ainda em uso do equipamento que, conforme a i. defesa, estaria “estragado, sem funcionar”, reside em zona rural, de difícil monitoramento, razão pela qual requereu sua retirada; petitório que, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo singular em
14/11/2025
.

Por clareza, transcrevo o correspondente excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“[...] A defesa alega que a tornozeleira eletrônica está inoperante (estragada e sem carregar) e que o réu reside em área rural de difícil monitoramento.

O pedido, entretanto, carece de comprovação
. A defesa não anexou qualquer prova documental que ateste a falha técnica, como protocolo de atendimento, fotografias, ou laudo da Central de Monitoramento (SESP).
A mera alegação unilateral do interessado é insuficiente para revogar uma medida cautelar
.

Ademais,
a medida de monitoramento eletrônico foi imposta em Audiência de Custódia (19/08/2022) para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, notadamente em face da periculosidade e da reincidência específica do réu em crimes de Importunação Sexual
.

A revogação da medida cautelar sem comprovação robusta da ineficácia ou falha, e diante do histórico de reincidência do réu, seria um ato temerário. A eventual inoperância por falha técnica deve ser imediatamente regularizada junto ao órgão competente, e não ensejar a revogação da cautelar
.

DIANTE DO EXPOSTO,
INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica (ID 214021745) e determino a intimação do réu, por seu curador, para que regularize imediatamente sua situação junto à Central de Monitoramento (SESP)
, comprovando as providências nos autos, sob pena de revogação da liberdade provisória”.

(ID 215061352 – Ação Penal n. 1014394-17.2022.8.11.0042). — Destaquei.

Em
17/11/2025
, a i. defesa técnica
comprovou
ter adotado as
diligências necessárias
com vistas à
reativação do equipamento
, registrando ainda que as alardeadas falhas no aparelho teriam sido
comprovadas pela própria equipe técnica
(ID 215267075 – autos n. 1014394-17.2022.8.11.0042); razão pela qual pleiteou a
reconsideração
da decisão de indeferimento, petitório que, ao que se vê dos autos, ainda aguarda a manifestação ministerial para que possa ser proferida decisão pelo d. juízo singular.

Nessa conjuntura, observo, em primeiro lugar, que, conquanto o d. juízo
a quo
tenha feito menção à
reincidência específica
do paciente, os sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revelam que, à parte os fatos
sub judice
, o único outro registro criminal em desfavor de
JONATHAN
é a Ação Penal n. 1001287-03.2022.8.11.0042, instaurada para apuração do delito tipificado pelo
art. 215-A do Código Penal
por fato ocorrido em
31/01/2022
, por ter o paciente, em um ponto de ônibus, feito gestos obscenos na direção de uma menina de apenas 09 (nove) anos de idade.

Nesse ponto,
conquanto ações penais em curso possam ser consideradas para fins de aferição de eventual
periculum libertatis
, sem qualquer ofensa à Súmula n. 444 do c. Superior Tribunal de Justiça — conforme preceitua, inclusive, o
Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” —, deve-se reconhecer que se cuida de acontecimento
anterior em 07 (sete) meses
aos fatos
sub judice
, tendo ambos se dado ainda
no ano de

2022
, sem que haja o registro de
qualquer outro eventual envolvimento do paciente com novos crimes desde então.

Por conseguinte, estou convencido de que a fundamentação empregada pela d. autoridade judiciária, em verdade,
carece de contemporaneidade
, uma vez que a medida cautelar foi imposta em agosto de 2022 e a decisão que a manteve, em novembro de 2025,
não demonstrou
,
com base em elementos atuais
,
por que o monitoramento eletrônico ainda seria necessário
— tanto que, ao que se vê do caderno processual, entre o Ofício que comunicou a desativação do equipamento (outubro de 2024) até a petição da i. defesa técnica (novembro de 2025), transcorreu cerca de
01 (um) ano
,
sem que qualquer prejuízo ao feito tenha sido comprovado nos autos em razão da ausência de monitoramento eletrônico do paciente
(sem que se ignore, ainda, e nessa mesma linha intelectiva, o extenso lapso entre a decretação da medida cautelar, em agosto de 2022, e sua efetivação, em setembro de 2024).

Não bastasse, desde a imposição inicial da providência, em 2022,
o cenário fático-jurídico se alterou substancialmente
, pois o paciente foi declarado
inimputável
e
civilmente interditado
, estando sob a
curatela
e os
cuidados de sua genitora
, circunstâncias que certamente
impactam
a análise da imprescindibilidade da medida cautelar em comento.

Deve-se considerar, nesse desiderato, se tratar de paciente com
múltiplas vulnerabilidades
(surdo-mudo, com deficiência mental e interditado), cuja
defesa técnica
, por sua vez, demonstrou, imediatamente após a decisão objurgada, ter diligenciado junto à Central de Monitoramento para
sanar as falhas técnicas do equipamento
e
buscar sua reativação
; o que evidencia,
a priori
, boa-fé e aparente ausência de intuito de se furtar à fiscalização.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “
[...]
para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se, assim como na prisão preventiva, fundamentação idônea que demonstre a necessidade da medida em relação ao caso concreto
” (RHC n. 101.407/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 16/10/2018).

Diante disso,
a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, no presente caso, sem demonstração contemporânea e de forma desproporcional à condição do paciente,
configura manifesto constrangimento ilegal
, sanável pela via do
habeas corpus
,
sem prejuízo de eventuais outras providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
, voltadas à garantia do regular trâmite do processo e à eficiente vinculação do paciente a ele.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JONATHAN FRANCA DOS SANTOS
,

exclusivamente para determinar a
revogação da medida de monitoramento eletrônico
imposta em seu desfavor, sem prejuízo da fixação de outras providências acautelatórias pelo d. juízo singular, observadas as circunstâncias do caso e as necessidades do processo.

Independentemente da publicação do acórdão,
dê-se imediata ciência
ao d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acerca do teor deste julgado, para que tome as providências necessárias à submissão do paciente à retirada do equipamento de monitoração eletrônica por tornozeleira, na maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026